Tribunal: TJDFT
Processo: 0745740-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745740-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE SILVA BARROS, DARLENE SILVA DO CARMO BARROS, EGLISSON SILVA BARROS AGRAVADO: PATRICIA DE OLIVEIRA ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE SILVA DO CARMO, DARLENE SILVA DO CARMO BARROS e EGLISSON SILVA BARROS contra a decisão interlocutória (ID 249179245) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo de execução de título judicial (no 0708279-08.2018.8.07.0009), que extinguiu o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Em análise aos autos, verifico que a parte exequente levantou valores a mais que o devido e as partes realizaram um acordo para que fosse paga a diferença (ID. 216790250). Contudo, foi efetuado o pagamento apenas de parte do valor devido (ID. 223104322 e ID. 229557903). Ante o exposto, esclareço aos executados que o valor levantado em excesso deverá ser objeto de ação autônoma, uma vez que não há correspondência com a lide originária que está sendo executada nestes autos - instrumento particular de confissão de dívida de ID. 22200066. Intime-se a parte executada para ciência. Após, retornem os autos conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID 77487878), os agravantes alegam, em síntese, que a decisão merece reforma porque os valores cuja restituição se busca decorrem diretamente da execução originária, uma vez que foram pagos a maior no curso do mesmo processo, em cumprimento de determinação judicial. Sustentam que há nexo de causalidade entre o título executivo e o crédito dos herdeiros, razão pela qual não se justifica a exigência de ação autônoma. Invocam os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da eficiência jurisdicional (art. 8o do CPC), bem como o art. 513 e 524 do CPC, que autorizam a correção e compensação nos próprios autos. Citam precedentes do STJ (AgInt no AREsp 926.525/RS; AgRg no REsp 1.456.001/PR), que reconhecem a possibilidade de restituição de valores pagos indevidamente ou a maior no cumprimento de sentença, sem necessidade de nova demanda. Argumentam que o fracionamento da execução impõe ônus desnecessário às partes e contraria os princípios da concentração dos atos processuais e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC). Destacam que parte dos valores já foi paga pela exequente, reforçando a incoerência da instauração de novo processo. Requerem, ainda, a concessão de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC), atribuindo efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada, sob fundamento de presença do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e periculum in mora (risco de dano), pois a extinção do processo obrigaria os herdeiros a ajuizarem nova demanda, com custos e demora injustificada. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a continuidade da execução dos valores pagos a maior pela exequente nos mesmos autos. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em sede de processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifico estarem presentes o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo postulado pelos agravantes. A probabilidade do direito invocado pela parte agravante se assenta no fato de que, conforme precedentes invocados pela parte, o Superior Tribunal de Justiça, prestigiando pela celeridade, eficiência e economia processual, entende que, eventuais valores pagos em excesso no processo de execução podem ser restituídos no bojo dos próprios autos, sem necessidade de ajuizamento de demanda autônoma. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES A MAIOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. FORMULAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. É reiterada a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado buscar a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária na pessoa de seu advogado. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.456.001/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 13/5/2016.) Também se encontra presente o perigo da demora, já que a extinção da execução imporia prejuízo desproporcional aos agravantes, que, na busca de restituírem o crédito, em razão dos valores pagos a maior, teriam que ajuizar nova demanda. Portanto, em sede de juízo de cognição inaugural, reputo presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo da decisão agravada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator